Tribunal: CARF
Processo: 10865.001252/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001252/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. NÃO INSCRITO NO PAT.
Não deve incidir a contribuição previdenciária quando a empresa fornece a
alimentação in natura, mesmo que por meio de terceiros e que não esteja
inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD
n° 37.152.233-1. lavrado em face do contribuinte acima identificado, referente às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001252/2008-03
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001252/2008-03

contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes às partes dos segurados
empregados cuja obrigação de descontar e recolher compete à empresa.
Constituíram-se em fatos geradores da contribuição os valores pagos às empresas
fornecedoras de alimentação em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, considerados então como verba integrante do salário-de-
contribuição dos segurados empregados. A inconsistência verificada diz respeito ao não
cadastramento destes fornecedores no referido programa.
Tais pagamentos foram detectados na contabilidade da autuada em rubrica contábil
intitulada “Despesas Hiper Cheque”, não oferecidas à tributação. A base-de-cálculo da
contribuição valeu-se dos lançamentos a débito destas contas, correspondentes à
aquisição de alimentos pela autuada, deduzidos dos valores lançados a crédito,
correspondentes aos valores de participação descontados dos segurados empregados.
O lançamento assim constituído importou em R$ 26.935,97 (Vinte e seis mil,
novecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), consolidado em 30/05/2008.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Compete à empresa a arrecadação e o recolhimento aos cofres públicos das
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
mediante desconto da alíquota correspondente em suas remunerações e repasse
juntamente com a contribuição a seu cargo.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE
CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ALIMENTAÇÃO EM
DESACORDO COM PAT.
Integram o salário-de-contribuição das contribuições devidas à Seguridade
Social os valores relativos à alimentação fornecida em desacordo com a
legislação do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008,
que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
aplicam-se aos créditos previdenciários os prazos decadenciais previstos no
Código Tributário Nacional.

Intimado da referida decisão em 10/03/2009 (fl.160), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 07/04/2009 (fls.164/176), reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001252/2008-03

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Auxílio-Alimentação
No que pertine às competências remanescentes, restou consignado no relatório
fiscal que a recorrente foi autuada por pagar auxílio-alimentação in natura (cestas básicas e
cartão alimentação) aos segurados empregados, não incluindo-os na base de cálculo da
contribuição previdenciária e sem estar inscrito no PAT, nos termos da Lei n. 6.321/76
É pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio- alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (grifo nosso)
Também é da jurisprudência daquele Superior Tribunal que a alimentação através
de tickets ou vales, não guardam qualquer diferença para com outra espécie, até mesmo, se pago
o beneficio em dinheiro. Abaixo segue o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88.
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE- ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
-
PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
O valor concedido pelo empregador a titulo de vale- alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago
em dinheiro.
A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte, assenta
que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o
vale- transporte do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter
indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em
10.03.2010, DJe 14.05.2010)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001252/2008-03

Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipa amente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao rab lho, e não como uma base integrativa do
salário, p rquanto este é decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o seu
empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.

É que: (a) "o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho" (REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em
moeda, não afeta o seu caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já
que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória';
(d) "a remuneração para o trabalho não se confunde com o conceito de salário, seja
direto (em moeda), seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou
seja, não representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por
mútuo consenso das partes. As vantagens atribuídas aos beneficiários, longe de
tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de
acordo com as conveniências do empregador. (... ) Os benefícios do trabalhador, que
não correspondem a contraprestações sinalagmáticas da relação existente entre ele e a
empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos reconduz à
proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das
contribuições previdenciárias". (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ).
Recurso especial provido.
(REsp 1185685/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010,
DJe 10/05/2011)
Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando "a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: 'nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Assim, quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001252/2008-03

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital